Tribunal: TJES
Processo: 5001065-20.2022.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001065-20.2022.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARTA ELISABETE GOMES DE SOUZA SAMPAIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.

4. A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

5. Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC).

6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada.

2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
(id. 8753700) interposto pelo
Banco Pan S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ecoporanga, que, na
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio
, julgou procedente, em parte, o pedido formulado, para o fim de declarar a abusividade da contratação de seguro e determinar o ressarcimento do valor pago de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro.

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
as tarifas de financiamento cobradas, como a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e outras, são legais e estão previstas em contrato;
(ii)
a contratação do seguro proteção financeira foi opcional e não configura venda casada, uma vez que a apelada teve a opção de contratá-lo ou não;
(iii)
a devolução em dobro dos valores pagos não é cabível, uma vez que, segundo a jurisprudência do STJ, a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do credor, o que não foi demonstrado nos autos;
(iv)
a distribuição das custas e honorários deve ser revista, pois a parte autora decaiu na maioria dos pedidos formulados.

Na origem, a apelada ajuizou
ação de revisional de contrato bancário
contra a apelante, por meio da qual pretendia a declaração de nulidade, dentre outras tarifas, daquela relativa ao seguro de proteção financeira inserido em sem contrato de financiamento, no valor de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais).

O órgão
a quo
, por meio da sentença, reconheceu a validade da contratação das tarifas denominadas “tarifa de registro de contrato”, “tarifa de avaliação do bem” e da “tarifa de cadastro”, mas declarou abusiva a inserção do valor do seguro no valor do financiamento, sob argumento de que, na hipótese, tratava-se prática abusiva, razão pela qual determinou a restituição na forma mista; simples até 30.03.2021 e e em dobro a partir de tal data.

É contra esta sentença que se volta o recurso de apelação.

Feitas as considerações necessárias acerca dos contornos da demanda ajuizada na origem e do que foi objeto de devolução por ocasião da interposição do recurso de apelação, verifica-se que o propósito recursal consiste em decidir se houve abusividade praticada pela apelante no momento da disponibilização do seguro à autora e, em caso positivo, em qual modalidade dar-se-á a restituição daquilo que foi indevidamente cobrado.

O documento de id. 8753280 denota que a apelada emitiu, em favor da instituição financeira apelante, cédula de crédito bancário em decorrência da consecução de financiamento para aquisição do veículo Uno Evo, ano/modelo 2015, em cujo saldo devedor, dentre outras tarifas, foi inserida aquela relativa ao seguro prestamista (condições gerais, cláusula 2, item “vi”), valorado na planilha de “características da operação” no valor de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais).

Nas suas razões recursais, a apelante aduz que o seguro oferecido não é fator condicionante da celebração do contrato do contrato de financiamento, de modo que a apelada poderia optar pela não contratação ou até mesmo apresentar apólice emitida por outra segurada para fins de garantia do contrato.

Como cediço, acerca da inclusão do seguro prestamista nos contrato de financiamento de veículos o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, no Tema n. 972, no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.”

No caso analisado, ao cotejar os elementos trazidos pela inicial e a argumentação tecida no recurso de apelação, entendo que não merece guarida a tese de que a contratação do seguro se deu de forma regular.

É bem verdade que a supramencionada cláusula 2, em seu item “vi”, das condições gerais da cédula de crédito bancário, ao estabelecer que o seguro prestamista integraria o custo efetivo total “
se disponível e por mim contratado
”, na condição de “
[...] proteção financeira que objetiva a amortização ou liquidação da dívida em caso de sinistro, conforme condições contratadas
”, conduz ao equivocado entendimento de que a contratação do seguro seria facultativa, de modo a não amoldar o caso à vedação imposta pelo Tema Repetitivo n. 972.

Além disso, a contratação, mediante assinaturas lançadas em propostas desvinculadas da cédula de crédito bancário, também dá a entender que a apelada manifestou, de forma livre, sua vontade de aderir ao contrato de seguro que naquele momento era ofertado.

Isso porque separa-se, a partir da página 13 do id. 8753280, a cédula de crédito bancário do contrato de seguro, de modo que neste, em proposta autônoma, estão pormenorizadamente descritas as coberturas englobadas, havendo, inclusive, a separação das coberturas por “invalidez permanente total por acidente (IPTA) e morte acidental” (fls. 12-16), com prêmio de R$ 1.450,00-, e por “garantia mecânica”, com prêmio de R$ 830,00.

Não é demais amentar, ainda, que em oportunidade anterior, nesta 2ª Câmara Cível, manifestei entendimento de que é possível que o seguro seja regularmente contratado e inserido no saldo devedor da cédula de crédito bancário emitida pelo consumidor em favor da instituição financeira, como se extrai do voto condutor do acórdão lavrado por ocasião da apelação cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011.

Entretanto, um elemento do contrato de id. 8753280 descortina a existência de venda casada (CPC, art. 39, inciso I), prática abusiva ensejadora da nulidade da cláusula que estabelece a cobrança do seguro.

O supracitado documento evidencia que a assinatura da cédula de crédito bancário, na qual já se encontrava inserido o valor da soma dos seguros contratados (1.450,00 + 830,00 = R$ 2.280,00) antecedeu a assinatura das propostas de seguro, o que evidencia, assertivamente, vício na informação (CDC, art. 6º, inciso III) prestada à consumidora acerca do que estava sendo efetivamente contratado e acrescido ao saldo devedor a ser pago de forma parcelada.

Conforme denotam as páginas 11, 15 e 23 do id. 8753280 as propostas de seguro por invalidez permanente total por acidente (IPTA) e morte acidental (páginas 12-16) e garantia mecânica (fls. 18-23) foram assinada, respectivamente, às 14:19h e 14:20h do dia 28.08.2021, enquanto a cédula de crédito bancário, na qual constava a soma dos prêmios relativos às coberturas contratadas, foi assinada às 14:17h do mesmo dia.

Como consequência de tal observação, depreende-se que a apelada assumiu o pagamento do seguro antes mesmo de ter ciência do que seria contratado, o que denota, de forma insofismável, vício na informação prestada pela instituição financeira (CDC, art. 6º, inciso III), hábil a justificar a restituição de tudo o que foi pago a título de seguro.

Daí porque concluo que a sentença recorrida, em relação ao reconhecimento da abusividade da contratação do seguro, está em consonância com o que estabelece o item 2.2. da Tese fixada no Tema Repetitivo n. 972.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. JUROS. TARIFA DE CADASTRO. IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – A capitalização de juros nas operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, por meio de cédula de crédito bancário, está prevista na regra do artigo 28, §1º, inciso I, da Lei nº 10.931/2004 II - Segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, sendo essa a hipótese dos autos, em que não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço pela Apelada, nem tampouco sua especificação. III - O STJ, igualmente, reputa válida a cobrança de tarifa de cadastro, mas somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, ressalvando, ainda, a exorbitância de seu valor. (REsp n. 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e 794103/RS). Revelando-se razoado o valor cobrado há de se reconhecida a legalidade da cobrança. IV - A cobrança do IOF e sua submissão ao financiamento, restam consagrados pelo entendimento do STJ, também, há muito pacificado. V - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972. VI - No que diz respeito a restituição em dobro do indébito, o Superior Tribunal de Justiça quebrou os paradigmas então vigorantes em sua jurisprudência a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a Corte Especial, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que é desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé) para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não restou caracterizado no caso tem tela. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 14.06.2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. MANUTENÇÃO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, entretanto é admissível a revisão do negócio jurídico quando demonstrada a incompatibilidade com a taxa média de mercado, que pode ser aferida a partir de divulgação do Banco Central. Precedentes do STJ. 2. O c. STJ firmou orientação, em recurso repetitivo, no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Precedentes do TJES. 3. A cobrança da tarifa de avaliação de bem e de registro de contrato é, em regra, válida, sendo admissível a revisão e afastamento apenas em caso de onerosidade excessiva, a ser aferida no caso concreto. Precedentes do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 10.06.2024)

Diante de tudo que foi exposto, não merece retoque a sentença recorrida, visto que correto o reconhecimento da nulidade da contratação do seguro.

Quanto à forma de restituição, depreende-se que a sentença determinou que a recomposição do
status quo ante
, quanto ao que foi pago a título de seguro pela apelada, fosse feita de forma mista, ou seja, simples naquilo que antecedeu a data de 30.03.2021 e em dobro naquilo que foi pago posteriormente, ao passo que o intuito da apelante, quanto ao ponto impugnado, é no sentido de que a restituição se dê, integralmente, na forma simples.

Também quanto a isso não há como dissentir do édito sentencial, visto que aplicar-se-á a restituição em dobro daquilo que foi indevidamente pago após a data fixada por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542 e n. 676.608 (30.03.2021), mormente porque o contrato cujas cláusulas foram impugnadas é datado de 28.08.2021.

Em arremate, entendo que também não viceja a pretensão recursal na tentativa de remodelar a distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida que a tabela juntada à inicial denota que as rubricas inseridas no contrato cuja declaração de abusividade era pretendida possuíam valores cuja soma alcançava R$ 3.802,59 (três mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Veja-se, portanto, que a apelada logrou resultado financeiro que supera 50% do valor total da sua pretensão inicial, o que justificaria, inclusive, distribuição dos ônus sucumbenciais de forma mais severa à apelante, o que se deixa de fazer, à míngua de recurso da autora, sob pena de violação do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe

provimento.

Negado provimento ao recurso de apelação, a teor do que estabelece a norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios impostos à ré para o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)